Tribunal: TJDFT
Processo: 0749548-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO BENEFICIÁRIO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento das quantias de R$ 1.290,66 (mil duzentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), referente ao saldo devedor dos empréstimos pessoais, e R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), referente ao valor do consórcio contratado.
2. Suscita a recorrente a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, porquanto não teria sido apreciado o pedido de vencimento antecipado dos empréstimos ou de condenação da requerida na obrigação de pagá-los mensalmente. No mérito, afirma ter realizado empréstimos pessoais em favor da ré, que deixou de quitar as parcelas mensais desde o ajuizamento da ação. Narra que a situação vivenciada causou prejuízos de ordem moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida consiste em analisar: (i) se a sentença proferida foi citra petita; (ii) se a autora faz jus ao pagamento pela ré das quantias correspondentes aos empréstimos realizados com instituição financeira; e (iii) se houve ofensa a direitos da personalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No que toca ao pedido de condenação da ré ao pagamento dos valores referentes aos contratos de mútuo celebrados entre a autora e a instituição financeira, verifica-se que a sentença é citra petita, pois não se manifestou acerca do pedido. Tal situação enseja nulidade e impõe a cassação parcial do julgado. Contudo, revelando-se concluída a instrução probatória, cabível a incidência da regra expressa no art. 1.013, § 3o, do CPC.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível e deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil.
6. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito. No caso, a requerente afirma que a captura de tela de ID 81419885 - pág. 9 é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a confissão extrajudicial da dívida.
7. Contudo, pela narrativa dos fatos e documentos apresentados, é possível verificar a ocorrência de inúmeras transações financeiras entre as partes, todas denominadas de forma genérica como empréstimos, sendo verificada a cobrança de juros nas situações. Dessa forma, não é possível afirmar que, na captura de tela, a recorrida está se referindo aos mútuos celebrados com a instituição financeira e não aos empréstimos informais realizados diretamente com a recorrente.
8. Não há nos autos comprovação de que a autora transferiu os valores correspondentes aos empréstimos de ID 81419820 - págs. 1 e 2 à ré, tampouco que esta arcou com o pagamento mensal das parcelas desde os anos de 2022 e 2023, o que poderia ser demonstrado por meio das transferências mensais das parcelas.
9. Não resta demonstrado, portanto, que os valores foram revertidos em favor da ré e que esta assumiu o compromisso de quitar as quantias, razão pela qual não merece prosperar o pedido.
10. Quanto aos danos morais, também sem razão a recorrente. Embora a ausência de devolução das quantias emprestadas seja reprovável, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano, em especial diante da existência de contexto familiar e voluntariedade no empréstimo dos valores.
11. Conforme a jurisprudência dominante, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo quando não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do autor. Assim, não estando presente, no caso, qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente anulada para julgar improcedente o pedido n. 5 da petição inicial consistente no “vencimento antecipado dos empréstimos de no 20220842420 e 20231797049, ou, alternativamente, a condenação da requerida na obrigação de pagar mensalmente as parcelas dos empréstimos de no 20220842420 e 20231797049, devendo os valores ser depositados na conta indicada pela autora”. Mantidos os demais termos.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inciso I, e 1.013, § 3o.